Tribunal: STF
Processo: HC 207162
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CONDENADO QUE SE ENCONTRA SOLTO. DESNECESSIDADE. ART. 392, II, DO CPP. INTIMAÇÃO DO PATRONO CONSTITUÍDO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem, de ofício. 
    II - Consoante o disposto no art. 392, II, do CPP, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído acerca da r. sentença condenatória. Precedentes. 
    III - Assente nesta eg. Corte Superior que "a intimação frustrada do paciente, que respondeu solto, não implica ofensa ao devido processo legal ou à ampla defesa, porquanto intimada regularmente a defesa técnica. (HC 430.433/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 25/4/2018). 
    IV - De todo modo, tem-se que o presente habeas corpus foi utilizado como sucedâneo de revisão criminal - o que não se mostra possível, até mesmo pela falta dos pressupostos do art. 621 do Código de Processo Penal (HC n. 483.065/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 11/11/2019). Habeas corpus não conhecido. 
    (Habeas corpus n. 687.305, ministro Jesuíno Rissato (desembargador convocado do TJDFT))
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, (a) a o reconhecimento de nulidade por ausência de intimação pessoal do paciente posterior à sentença condenatória, (b) subsidiariamente nulidade decorrente do reconhecimento de deficiência técnica da defesa, com consequente suspensão dos efeitos da condenação bem como do trânsito em julgado.
    O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 
    É o relatório. Decido.
    Tal o contexto, entendo não merecer reparo o acórdão do Superior Tribunal de Justiça.
    É que esta Excelsa Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de ser dispensável a intimação pessoal de réu solto após sentença condenatória, necessária apenas a intimação da defesa técnica, nos termos dos seguintes acórdãos: Habeas corpus n. 114.107, ministro Ricardo Lewandowski; Habeas corpus n. 185.428, ministro Marco Aurélio; Agravo regimental no habeas corpus n. 187.548, ministro Roberto Barroso; Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus n. 146.320, ministro Edson Fachin; Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus n. 181.612, ministro Alexandre de Moraes:
    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Fraude a licitação. 4. Ausência de intimação pessoal da sentença condenatória. Réu solto. Prescindibilidade. Defensor constituído devidamente intimado. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (Agravo regimental no habeas corpus n. 154.904, ministro Gilmar Mendes – com meus grifos)
    No caso em espécie, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que: “a d. Defesa, que constituída a assistir o paciente, foi intimada pessoalmente da sentença, verbis (fls. 13-14): "A respeito do pedido de anulação do trânsito em julgado da condenação reformada em segunda instância, notasse que o paciente foi defendido por Defensor Público, que foi regularmente intimado da decisão e não encontrou tese jurídica passível de ser manejada nas instâncias extraordinárias", o que afasta a alegada ocorrência de nulidade quanto à ausência de citação pessoal do paciente do acórdão condenatório.
    Melhor sorte não socorre a parte impetrante no que toca ao pretendido reconhecimento da nulidade em virtude de alegada deficiência na defesa técnica, eis que “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a nulidade por deficiência na defesa do réu só deverá ser declarada se comprovado o efetivo prejuízo. Esse entendimento está, ainda, preconizado na Súmula nº 523/STF, que assim dispõe: “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”. (Habeas corpus n. 97.413, ministro Dias Toffoli, com meus grifos).
    Desse modo, entendo não assistir razão a parte impetrante, eis que na linha do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, este Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (Habeas corpus n. 107.769, ministra Cármen Lúcia; Agravo regimental no habeas corpus n. 180.592, ministro Luiz Fux; Agravo regimental no habeas corpus n. 183.250, ministro Roberto Barroso; Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus n. 125.242, ministro Celso de Mello; Embargos de declaração no recurso ordinário em habeas corpus n. 138.670, ministro Alexandre de Moraes; Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus n. 151.402, ministra Rosa Weber), reforça tal entendimento o fato do paciente ter sido assistido pela defensoria pública, não podendo presumir deficiência na defesa pela simples ausência de utilização das instâncias extraordinárias.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 6 de outubro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator